Tribunal: TJBA
Processo: 8049499-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049499-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ALEGADA ABUSIVIDADE. MAJORAÇÃO SUPERIOR A 300% EM APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO E MULTIDISCIPLINAR. RISCO DE INTERRUPÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DE REAJUSTE FIXADOS PELA ANS. MEDIDA EXCEPCIONAL E REVERSÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos materiais.

2. Alegação de reajustes sucessivos e desproporcionais, que elevaram a mensalidade do plano em mais de 300% no período aproximado de cinco anos, sem demonstração atuarial idônea pelas operadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegada abusividade dos reajustes aplicados em contrato coletivo de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O direito à saúde constitui direito fundamental e deve ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, impondo às operadoras de planos de saúde o dever de atuação pautada na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual.

5
. Embora os planos coletivos não estejam sujeitos, em regra, aos índices de reajuste fixados anualmente pela ANS, tal circunstância não autoriza a aplicação de aumentos arbitrários ou desproporcionais, capazes de inviabilizar a manutenção do contrato.

6
. No caso concreto, os reajustes acumulados superiores a 300% em curto espaço temporal, desacompanhados de justificativa técnica clara e transparente, revelam-se, em juízo de cognição sumária, verossímeis quanto à alegada abusividade.

7
. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção dos valores majorados compromete a continuidade do vínculo contratual e, por consequência, o acesso do menor agravante à assistência médico-hospitalar indispensável ao seu tratamento.

8
. Mostra-se adequada e proporcional, em caráter excepcional e provisório, a determinação de aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, como medida de preservação do contrato e da continuidade da assistência à saúde, sem prejuízo de posterior apuração definitiva da legalidade dos reajustes praticados.

9
. A medida é reversível, permanecendo assegurado às operadoras o direito de eventual recomposição dos valores, nos termos do art. 302 do CPC, caso a demanda principal lhes seja favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento provido para confirmar a tutela de urgência, determinando a adequação das mensalidades aos índices de reajuste autorizados pela ANS enquanto perdurar a tramitação do feito originário.

Tese de julgamento: “Em caráter excepcional, é admissível a aplicação provisória dos índices de reajuste fixados pela ANS aos planos coletivos por adesão quando evidenciada, em juízo de cognição sumária, a abusividade de aumentos expressivos e a necessidade de preservação da continuidade da assistência à saúde, especialmente em se tratando de beneficiário em situação de vulnerabilidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049499-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
Em segredo de justiça e outros
e como Agravadas
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .